Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR GUARDA UNILATERAL. CONVIVÊNCIA LIVRE COM A GENITORA. LAUDO PSICOSSOCIAL. VÍNCULO AFETIVO PRESERVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Inexistindo comprovação de comprometimento do bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança em tela, resultante de constante litigiosidade, animosidade e/ou ausência de diálogo saudável, não deve ser modificada a guarda compartilhada, que constitui a regra e o ideal a ser alcançado, conforme dispõe o artigo 1.584, parágrafo 2o, do Código Civil, conferindo a ambos os genitores o direito e a responsabilidade de tomar decisões sobre os interesses dos filhos comuns.
3. À luz do artigo 1.583, §2o, do Código Civil, deve-se dar primazia, no âmbito da guarda compartilhada, a um tempo de convívio com os genitores de forma equilibrada, sempre com amparo nas condições fáticas e especialmente no melhor interesse do filho.
4. A convivência com seus familiares é também direito do menor e não somente dos seus genitores, de modo que não deve ser limitado o convívio do filho com a mãe quando inexistir qualquer prova desabonadora da sua conduta, especialmente que não seja zelosa, atenciosa e afetuosa com o filho, ou que o exponha constantemente a riscos, por descuido ou negligência.
5. Embora seja legítima a preocupação dos genitores com a saúde física e emocional dos seus filhos, bem como com o ambiente em que vivem, especialmente quando expostos à convivência com terceiros, a alegação de que o menor presenciou agressões pontuais sofridas pela mãe, praticadas pelo ex-companheiro, mostram-se insuficientes para desabonar a conduta da genitora, destituí-la da guarda e restringir o direito dela e do filho de manterem a convivência livremente, especialmente quando comprovado de terem sido cessadas pelo término do relacionamento e ter a criança preservada a saúde física e emocional.
6. Não se aplica o princípio da causalidade quando é evidente a sucumbência do autor, que teve os pedidos da ação julgado improcedentes por não ter se desincumbido do ônus processual definido pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil de comprovar existir o direito pretendido.
7. Apelação conhecida e não provida.